Tribunal: TJDFT
Processo: 0751240-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751240-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. R. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DA CONCEICAO DIAS AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.R.D.D.S. contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SÃO PAULO LTDA e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o reajuste de 39,90% aplicado à mensalidade do plano de saúde (ID 255031122, autos 0717375-03.2025.8.07.0009). O agravante alega que: 1) o reajuste de 39,90% é desproporcional e compromete a continuidade de seu tratamento domiciliar integral; 2) é menor, portador de paralisia cerebral espástica e outras condições neurológicas graves; 3) não houve a apresentação de memória de cálculo, laudo atuarial ou justificativa técnica para o aumento; 4) o contrato, embora formalmente coletivo por adesão, configura “falso coletivo”, o que atrai a aplicação das normas dos planos individuais; 5) a família vive em situação de vulnerabilidade socioeconômica severa, sem condições de arcar com o novo valor do plano de saúde; 6) a majoração viola princípios da boa-fé objetiva, da proteção ao consumidor hipervulnerável e da dignidade da pessoa humana; 7) a jurisprudência reconhece a abusividade de reajustes elevados sem base técnica idônea; e 8) o parecer do Ministério Público reforça sua hipervulnerabilidade e a ausência de justificativa técnica para o aumento. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do reajuste e, em consequência, restabelecido o valor anterior da mensalidade do plano de saúde. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. Alegações genéricas de inviabilidade de pagamento da mensalidade reajustada não podem ser utilizadas para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar medida que, por sua natureza, é excepcional. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator